Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018223-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), L. Q. A. M. - CPF: 099.049.401-26 (EMBARGADO), TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 047.830.171-58 (EMBARGADO), TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 047.830.171-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

L. Q. A. M., representado pela genitora TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – REEMBOLSO - PREVISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO – OCORRÊNCIA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os aclaratórios hão de ser acolhidos apenas para que conste do dispositivo do voto e da ementa que o recurso foi parcialmente provido, uma vez que, no caso de o procedimento ser realizado com profissionais não credenciados ao plano de saúde, os valores deverão ser reembolsados conforme cláusula contratual de reembolso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

opõe recurso de embargos de declaração (ID 190400656), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão proferido no agravo de instrumento (ID 189233161), que desproveu o recurso interposto pela apelante/embargante para manter a sentença “a quo” que:
“concedeu em parte a tutela de urgência antecipada pretendida, e, com base no Laudo Médico, determinou que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse a cobertura do tratamento recomendado pela médica que assiste a menor (tratamento multidisciplinar – ABA com profissionais/terapeutas certificados nos mesmos médicos que já atendem a menor incluindo: Psicóloga com conceito ABA - 20 (vinte) horas semanais; Fonoaudiologia com especialização em NEUROMODULAÇÃO e NEUROREABILITAÇÃO - 05 (cinco) sessões semanais de 01 hora cada; Terapia Ocupacional método Integração Sensorial - 03 (três) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; Psicopedagogia - 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; Equoterapia – 01 sessão semanal), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).”

Em suma, sustenta que o v. acórdão padece de erro material, uma vez que o recurso deveria ter sido parcialmente provido, e não desprovido, já que foi acolhido o pedido da embargante, no que tange ao pagamento dos profissionais fora da rede credenciada nos limites do valor de tabela, consoante cláusula contratual.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (ID 191877166).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a operadora de plano de saúde alegou que o v. acórdão incorreu em erro material, pois o pedido referente ao pagamento dos profissionais fora da rede credenciada, nos limites do valor de tabela, consoante cláusula contratual, foi acolhido pelo v. acórdão. Vejamos e amenta:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA DE EQUOTERAPIA (CID 10 F.84-0) – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. nº 1.886.929 e ERESP. nº 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICA DA TERAPIA INDICADA PELA MÉDICA QUE ATENDE A PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – REEMBOLSO - PREVISÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

No caso de o procedimento realizado com profissionais não credenciados à empresa agravante deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.-“

Observa-se que em relação respeito ao reembolso das despesas médicas, quando o procedimento for realizado com profissionais não credenciados à empresa de plano de saúde, verifica-se que de fato houve o alegado erro material, eis que o v. acórdão consignou que se o tratamento for realizado com profissionais não credenciados à embargante, deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.

Logo, configurado o erro material, os embargos devem ser parcialmente acolhidos.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
para sanar o erro material apontado para constar no dispositivo do acórdão e na ementa que o recurso foi PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024